Tribunal: TJSP
Processo: 1008611-69.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORTE INDEVIDO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, PORÉM, DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORTE INDEVIDO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, PORÉM, DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incontroverso o fato de que o corte do fornecimento de energia elétrica da residência da autora ocorreu de forma indevida. Apresenta-se inconteste, portanto, o dever da demandada pela reparação do dano moral causado à consumidora, que se tem plenamente caracterizado. 2. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Procurando estabelecer um montante razoável, adota-se o valor de R$ 5.000,00, como forma de compensar o dano moral decorrente da iniciativa, por identificar situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 3. Não há possibilidade de acolher o pleito de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, pois a reparação já ocorreu nos limites legais. Constitui entendimento já cristalizado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que "a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". 4. Ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, de forma proporcional, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000291840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008611-69.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA LESSIA
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1008611-69.2017.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 45023 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1008611-69.2017.8.26.0020
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Apelante: Renata Lessia Moreira
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CORTE
INDEVIDO
DOS
SERVIÇOS.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA, PORÉM, DO DIREITO AO RESSARCIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86, CPC). RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incontroverso o fato de que o
corte do fornecimento de energia elétrica da residência da autora
ocorreu de forma indevida. Apresenta-se inconteste, portanto, o
dever da demandada pela reparação do dano moral causado à
consumidora, que se tem plenamente caracterizado. 2. A fixação
da indenização deve ser feita de modo a permitir uma
compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da
culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a
conduta. Procurando estabelecer um montante razoável, adota-
se o valor de R$ 5.000,00, como forma de compensar o dano
moral decorrente da iniciativa, por identificar situação de
equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e
influenciar no ânimo do ofensor. 3. Não há possibilidade de
acolher o pleito de ressarcimento de honorários advocatícios
contratuais, pois a reparação já ocorreu nos limites legais.
Constitui entendimento já cristalizado na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça que “a contratação de advogados
para atuação judicial na defesa de interesses das partes não
poderia se constituir em dano material passível de indenização,
porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais
de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça”. 4. Ambas as
partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a
repartição dos encargos, de forma proporcional, nos termos do
artigo 86 do Código de Processo Civil.
Voto no 45.023
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1008611-69.2017.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 45023 - 3 -
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais proposta por RENATA LESSIA MOREIRA em face de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para, assim, condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, na quantia de R$ 1.500,00, a ser corrigida
com base nos índices da tabela prática do TJSP desde a data da
propositura e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação. Diante da maior sucumbência por parte da ré, condenou-a ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 1.000,00.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pela autora (fls. 130/138 e 142).
Inconformada, apela a demandante pretendendo a total
procedência dos pedidos, sob a alegação de que o indevido corte do
fornecimento de energia, ainda que ocorra por poucas horas, enseja a
reparação por danos morais, na forma pleiteada na exordial. Também
pugna pelo ressarcimento das despesas havidas com a contratação de
advogado, além da condenação da ré ao pagamento integral das verbas de
sucumbências.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
Compareceu aos autos a concessionária noticiando a
realização do depósito do valor da condenação imposta (fls. 139/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1008611-69.2017.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 45023 - 4 -
É o relatório.
2. O recurso enfoca, tão somente, as questões alusivas ao
direito da indenização por danos de ordem moral e ao alcance da reparação
por danos materiais, de modo que já se encontra superada a questão
voltada ao reconhecimento da responsabilidade da ré pela indevida
interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência da autora.
A sentença jugou parcialmente procedente a pretensão,
rejeitando o pedido de indenização por danos de ordem moral, por concluir
pela inocorrência de abalo que ultrapasse a seara de mero aborrecimento,
comum à vida cotidiana.
Entretanto, com o devido respeito ao posicionamento
adotado, impõe-se reconhecer que a interrupção do serviço à unidade
consumidora de titularidade da autora ocorreu de forma indevida, fato
reconhecido pela própria concessionária. Essa conduta, portanto, se
mostrou abusiva e gerou dano moral, aspecto que se mostra indubitável.
Não é preciso muito esforço para identificá-lo, pois é evidente que a
demandante ficou sujeita a uma situação constrangedora em virtude do
corte no fornecimento de bem essencial.
Nesse sentido a orientação desta corte:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA
APELO DA RÉ -
COBRANÇA INDEVIDA - RECONHECIMENTO
INTERRUPÇÃO
INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA REPARAÇÃO POR
DANO MORAL
CABIMENTO
PRETENSÃO DE REDUÇÃO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1008611-69.2017.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 45023 - 5 -
IMPERTINÊNCIA
-
PARÂMETROS
PARA
FIXAÇÃO
-
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO. Uma vez reconhecida a ilegalidade no corte do
fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora, gera-se o direito
à reparação por dano moral, cuja quantificação deve levar em
consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a
extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato,
de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra
ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização
deve ser mantido, pois fixado de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.” 1
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CORTE NO FORNECIMENTO. LEGALIDADE DA CONDUTA NÃO
DEMONSTRADA
PELA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
REDUÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO, DESCABIMENTO.MONTANTE IDENIZATORIO BEM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1- No caso,
a ré interrompeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica da
autora Indevidamente, uma vez que não havia a inadimplência. Nesse
passo, fica nítido que a forma de proceder da ré causou aflição e
comprometeu o estado de espírito desta e de seu falecido marido no
mais alto grau. Além da natureza essencial do serviço suprimido, o
apelado foi submetido à situação de abalo de imagem perante terceiros
decorrente do corte e da ausência de energia. Logo ficou devidamente
caracterizado o dano moral sofrido pela autora (...). 2
Uma vez reconhecido o direito à reparação, resta apenas
analisar o seu alcance.
1 - TJSP - Apelação no 1006096-38.2019.8.26.0005 31a Câmara de Direito Privado Relator PAULO AYROA, J. 23/09/2019.
2 - TJSP - Apelação no 1002129-49.2016.8.26.0244 31a Câmara de Direito Privado Relator ADILSON DE ARAÚJO, J. 17/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1008611-69.2017.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 45023 - 6 -
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina, que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, representar uma sanção para o ofensor, tendo em vista
especialmente o grau de culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves
que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo
grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, justamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima” 3.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que
se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com
o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 4
A partir dessas considerações, e levando-se em conta o fato
incontroverso de que a interrupção do serviço perdurou por vinte e quatro
horas, reconhece-se como razoável o montante de R$ 5.000,00, que bem
atende à finalidade de servir de compensação pelo mal propiciado à
3 - "Responsabilidade civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.
4 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1008611-69.2017.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 45023 - 7 -
demandante e, ao mesmo tempo, de incentivo à não reiteração do
comportamento.
No que concerne às despesas com honorários advocatícios,
deve-se convir que o sistema processual estabeleceu os parâmetros de
ressarcimento inerentes à sucumbência, o que afasta a possibilidade de
admitir uma nova condenação com a mesma finalidade.
Essa orientação, que foi adotada pela r. sentença, é a
acabou por se consolidar na jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“1. 'A contratação de advogados para defesa judicial de
interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça'
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro
MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código
de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil,
art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela
parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares
totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/04/2016, DJe 11/05/2016)”.5
“Os honorários advocatícios contratuais não integram os
valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme o
disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002.
5 - AgInt no AREsp 1418531/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1008611-69.2017.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 45023 - 8 -
Precedentes: REsp 1.480.225/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 11/9/2015; AgRg no REsp 1.507.864/RS, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp
1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
26/8/2015)”.6
“A contratação de advogado para defesa judicial de
interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte”.7
“A pretensão recursal não pode ser acolhida, tendo em vista
que a matéria controvertida nos autos foi pacificada pela Segunda
Seção do STJ no sentido de que a contratação de advogados para
atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se
constituir em dano material passível de indenização, porque inerente
ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla
defesa e acesso à Justiça”.8
Por outro lado, não é demais lembrar que nenhuma prova foi
produzida no sentido de demonstrar a ocorrência de pagamento de
honorários advocatícios, de modo a identificar a ocorrência de dano.
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo, tão
somente, para a finalidade de se condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos de ordem moral na quantia ora fixada (R$ 5.000,00),
a ser corrigida a partir da data deste julgamento e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Prevalece, quanto ao
mais, o dispositivo da sentença.
6 - AgRg no AREsp 746234/RS, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/11/2015.
7 - AgRg no REsp 1539014/SP, 3a T, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/09/2015.
8 - AgRg no AREsp 516277/SP, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1008611-69.2017.8.26.0020 – São Paulo – VOTO No 45023 - 9 -
Diante desse resultado, no que concerne à disciplina da
responsabilidade sucumbencial, impõe-se reconhecer que ambas as partes
decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos
encargos, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil. Nota-se que a
título de indenização a autora pleiteou uma quantia (R$ 18.450,00 fl. 47/48 e
52), e obteve resultado inferior (R$ 6.500,00, ou seja, aproximadamente o
equivalente a 35% do montante pretendido), de onde advém o
reconhecimento de que ela deverá realizar o pagamento do valor
equivalente a 65% das despesas processuais, cabendo à ré o restante. Na
mesma linha de raciocínio, tendo em conta os termos do artigo 85, à
demandada caberá o pagamento dos honorários do patrono da autora, ora
fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação; e à autora o
pagamento da verba honorária de sucumbência, em favor do patrono da ré,
arbitrada em 15% sobre o valor atualizado da parte que sucumbiu, já
considerando a atividade recursal acrescida, nos termos do § 11 do mesmo
dispositivo legal. Prevalece, naturalmente, a ressalva da inexigibilidade
dessas verbas em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade
judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator